Tribunal: TJDFT
Processo: 0712792-49.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR – PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICA – CONSULTA ELETIVA (REGULAR) – NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTA INADIMPLÊNCIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A negativa imotivada da cobertura de Plano de Saúde, decorrente de erro sistémico que indicava o desligamento ou a suspensão do contrato do segurado, acarreta no dever de ressarcimento das despesas realizadas pelo consumidor, nos termos do art. 6o, VI, do CDC. Nessa hipótese, a indenização por danos morais somente se justifica quando as circunstâncias fáticas indicarem outros desdobramentos.
2. Procedi o reexame do conjunto probatório e não avistei qualquer outro desdobramento que justificasse a condenação da seguradora em indenização por danos morais decorrente da negativa de cobertura do atendimento odontológico regular do filho do autor, agendado para o dia 18/09/2019, tais como, notícia nos autos sobre o tempo transcorrido da negativa de cobertura ou outras intercorrências de maior gravidade.
3. Nesse contexto, e com respeito ao entendimento adotado pelo MM Juiz na origem, tenho que os fatos relatados na inicial não configuraram dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de dano moral.
5. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.